Tribunal: STF
Processo: ARE 1485728
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DOS TETOS. CÁLCULO. - Com relação ao reajustamento dos benefícios previdenciários concedidos entre 5/10/1988 e 5/4/1991, uma interpretação razoável e sistemática da Lei n. 8.213/1991, autoriza, tão somente, sua incidência imediata, e não retroativa, de modo que a atualização pelo INPC dá-se prospectivamente àquele diploma legal, pois, quando de sua vigência em 5/4/1991 (art. 145), os reajustes já haviam sido praticados na forma do normativo legal anterior (CLPS). - Não por outro motivo, ainda que o INSS tenha considerado a Ordem de Serviço n. 121/1992, alterando os índices de reajuste previstos na legislação para os tetos máximos, pela aplicação retroativa da Lei n. 8.213/1991, a renda mensal, na data dos efeitos do seu artigo 144 (junho/1992), foi apurada sobre o teto máximo fixado nessa norma. - Desse modo, não cabe invocar o instituto da decadência, para validar índices de reajuste alheios ao ordenamento jurídico, como se observa na Ordem de Serviço n. 121/1992, e, com isso, buscar o aproveitamento de excedente ao teto máximo do salário de benefício, em patamar superior ao que foi autorizado pelo STF no RE n. 564.354. - O instituto da decadência também não permite majorar o teto máximo fixado pelas Leis n. 8.212/1991 e 8.213/1991 – 10 salários mínimos, restabelecido pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, matéria deste pleito. - O decidido pelo STF, no RE n. 564.354, desautoriza elevar à categoria de reajuste o percentual de aumento do valor teto. - Por tudo isso, a apuração do índice de defasagem entre a média corrigida dos salários de contribuição e o limite máximo do salário de benefício, para que se respeite a paridade entre contribuição e benefício, somente se faz sentir no ato de concessão. - No caso concreto, trata-se de aposentadoria por tempo de contribuição (70%), com data de início de benefício (DIB) em 3/1/1989, cuja apuração da RMI foi limitada ao teto vigente à época. - A teor do demonstrativo de apuração da RMI acostado aos autos (Id 156252643, p. 13), a média corrigida dos salários de contribuição (NCz$ 677,02) restou superior ao teto do salário de benefício na DIB (NCz$ 637,32). - A contenção no teto do salário de benefício na DIB autoriza a readequação desse limite até os valores máximos fixados pelas emendas constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, com aplicabilidade desde as suas respectivas publicações. - Índice teto no valor de 1,0623 (6,23%), a ser repassado ao benefício da parte autora, na competência dezembro de 1998 – até o limite de R$ 1.200,00 – e, caso haja resíduo desse índice, deverá ser incorporado à competência janeiro de 2004 – até o limite de R$ 2.400,00, cujas diferenças deverão ser pagas. Ficam excluídas as diferenças anteriores ao quinquênio que antecede a propositura desta ação individual. - Quanto à correção monetária, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal. - Por conseguinte, fica afastada a incidência da Taxa Referencial (TR) na condenação (Repercussão Geral no RE n. 870.947). - Com relação aos juros moratórios, estes devem ser contados da citação (art. 240 do CPC), à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, por força do art. 1.062 do CC/1916, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos artigos 406 do CC/2002 e 161, § 1º, do CTN, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança, consoante alterações introduzidas no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 pelo art. 5º da Lei n. 11.960/2009 (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431, em 19/4/2017. - Invertida a sucumbência, condeno o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, conforme critérios do artigo 85 do CPC e da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça. - Agravo interno conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14, da EC 20/1998; e 5º, da EC 41/2003; 5º, inciso XXXV; 7º, inciso IV; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente